Tribunal: TJES
Processo: 5000473-69.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADRIANO FAUSTINO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO. PROVA DE CONTRATAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “JOSÉ ADRIANO FAUSTINO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, AB CRED GESTÃO FINANCEIRA LTDA e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., objetivando a restituição de valores indevidamente pagos e a condenação em danos morais. No exórdio alega a parte autora que realizou empréstimo pessoal com o primeiro réu e que, em momento futuro, recebeu contato telefônico do segundo réu, onde foi apresentada uma proposta para quitação do referido empréstimo. Em vista disso, anuiu com a proposta de quitação, recebendo dois boletos e pagando-os, tendo como beneficiário o terceiro réu. Todavia, posteriormente, notou que os descontos do referido empréstimo permaneciam em seu benefício, de modo que não houve a quitação ofertada”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para procedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso I). Nesse sentido, segue a fundamentação de piso: “[...] consoante se verifica na situação sub examine, verifico que a parte ré desincumbiu-se de seu ônus probatório de demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, restando clara a culpa exclusiva da vítima no fortuito por esta sofrido. Explico. Ao meu ver, não obstante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, o autor deu causa ao evento danoso ao realizar o pagamento de boletos gerados pela AB CRED GESTÃO FINANCEIRA LTDA sem ao mesmo atentar-se à sua origem. Verifico que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que o procedimento em questão envolveu algum tipo de informação precisa e específica relacionada à parte autora, havendo apenas a informação genérica de que seria possível, mediante pagamento dos boletos em questão, a quitação do empréstimo realizado, de modo que caberia a este proceder com a verificação acerca da suposta fraude por contato direto com o banco”. Por fim, verifico que a parte requerida cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) ao juntar no ID. 10208815 o contrato com assinatura virtual via selfie e laudo de formalização digital cujo indicador de geolocalização indica localidade compatível com o endereço que a parte autora fornece na petição inicial, de forma que não se encontra possibilitado o pleito indenizatório desejado.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)